Tribunal: TJMT
Processo: 1011214-87.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011214-87.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JACQUELINE MONTEIRO FITL CARVALHO E SILVA - CPF: 696.707.901-82 (RECORRENTE), CARMELICE SANTANA - CPF: 781.520.621-20 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E
STADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1011214-87.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Booking.com Brail Serviços de Reserva de Hotéis Ltda

Recorrida(s):

Jacqueline Monteiro Fitl Carvalho e Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. CONTRATAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL. CANCELAMENTO REALIZADO PELO BOOKING. COM. REEMBOLSO NÃO REALIZADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação. Diante de responsabilidade objetiva e solidária, por integrarem a cadeira de consumo, inexiste a alegada culpa exclusiva de terceiro.

2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

3. O cancelamento imotivado pela Recorrente da reserva do hotel, sem o reembolso integral do valor pago, configura falha na prestação do serviço e enseja a fixação de indenização por dano moral, diante das reclamações administrativas frustradas, na tentativa de reaver o valor desembolsado. Os empecilhos colocados pela Recorrente para que houvesse o reembolso da importância, tais como,
“carta do banco devidamente assinada e carimbada, confirmando que a transação foi completada com sucesso” (id 98406474)
comprovam o descaso em que a consumidora foi tratada, sendo que bastaria, tão somente, enviar o número da reserva, comprovante de pagamento e os dados bancários que o reembolso seria realizado, conforme informado pelo hotel no id 98406472, página 03.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Nesse contexto, restou demonstrado que o fato reconhecido extrapola a seara contratual, a ponto de gerar dano moral, diante do oferecimento de experiência inequivocamente angustiante ao Reclamante, bem como pela ausência de assistência depois de noticiado o episódio, a revelar a sujeição do Reclamante à aflição psicológica e desgaste físico e emocional não programados.”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, rejeito as preliminares e, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte Reclamada:
a)
a pagar à Reclamante o valor de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais), a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde o desembolso;
b)
a pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. desde a citação e correção monetária (INPC) desde o arbitramento e
c)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Os Recorrentes arcarão, solidariamente, com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021